Tribunal: TJSP
Processo: 1003145-82.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Validade da cártula não desmerecida e que revela a obrigação de pagamento pela emitente. Apelante não nega a emissão do cheque, tampouco contesta a autenticidade da assinatura nele aposta. Prova do pagamento insatisfatória. Transferência por endosso. Inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Validade da cártula não desmerecida e que revela a obrigação de pagamento pela emitente. Apelante não nega a emissão do cheque, tampouco contesta a autenticidade da assinatura nele aposta. Prova do pagamento insatisfatória. Transferência por endosso. Inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.